Tribunal: TJDFT
Processo: 0749087-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749087-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARA LIMA DA SILVA AMORIM IMPETRANTE: AMANDA AMORIM PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lara Lima da Silva Amorim, presa em flagrante no dia 6 de junho de 2024, acusada da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na ocasião, foram apreendidas com a paciente sete porções de crack, totalizando 1,13 gramas, além de um saco zip lock contendo substância pendente de análise (1,47 gramas), balança de precisão e máquinas de cartão de crédito. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob a justificativa de garantir a ordem pública, fundamentada na gravidade abstrata do delito. A defesa argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), particularmente o periculum libertatis, e sem análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP. Aponta que o coacusado Gustavo Lailson Alves dos Santos, companheiro da paciente, confessou ser o proprietário das drogas e apetrechos apreendidos, eximindo Lara de qualquer envolvimento na prática delitiva. A defesa destaca ainda que Lara é mãe de quatro filhos menores de 12 anos, sendo eles Pedro Henrique (9 anos), Heitor (7 anos), Miguel (5 anos) e Bernardo (3 anos), os quais se encontram sob os cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades financeiras e não pode prover a subsistência da família. Ressalta que os menores estão sofrendo emocionalmente com a ausência da mãe, apresentando problemas de saúde e dificuldades escolares, conforme relatórios médicos e do Conselho Tutelar anexados. Além disso, a defesa informa que Lara está em condições precárias de saúde, enfrentando hemorragia contínua e febre alta, sem receber o devido tratamento médico adequado enquanto permanece presa. Aponta que a paciente possui residência fixa, é manicure e não apresenta antecedentes criminais. Diante disso, requer a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do CPP, argumentando que Lara é imprescindível aos cuidados dos filhos menores e que a medida é necessária para evitar danos irreparáveis à família. No mérito, pleiteia a confirmação da concessão da prisão domiciliar, destacando que a manutenção da custódia preventiva é desproporcional e desnecessária no caso concreto. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que a paciente não apresenta risco para a ordem pública, requerendo liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia nos seguintes termos (ID 63556599): “(...) No dia 06 de junho de 2024, no período entre 5h30 e 18h, na Quadra 15, Conjunto F, Casa 14, Setor Sul, Gama/DF, o primeiro denunciado, GUSTAVO LAILSON ALVES DOS SANTOS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, em unidade de desígnios com a segunda denunciada, LARA LIMA DA SILVA AMORIM, ao usuário Railton Fernandes de Souza Filho, 01 (uma) porção de crack (cocaína), sem acondicionamento específico, com a massa líquida de 0,21 g (vinte e um centigramas), pelo importe de R$ 10,00 (dez reais). Ao seu tempo, a segunda denunciada, LARA LIMA DA SILVA AMORIM, em unidade de desígnios com o primeiro denunciado, GUSTAVO LAILSON ALVES DOS SANTOS, vendeu, ao usuário Fábio Júnio dos Santos Félix, 01 (uma) porção de crack (cocaína), sem acondicionamento específico, com a massa líquida de 0,24 g (vinte e quatro centigramas), Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os ora denunciados GUSTAVO LAILSON ALVES DOS SANTOS e LARA LIMA DA SILVA AMORIM, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções de crack (cocaína), acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,13 g (um grama e treze centigramas). Foi apreendido, ainda, 01 (um) saco zip lock, contendo substância transparente, com a massa líquida de 1,47 g (um grama e quarenta e sete centigramas), pendente de análise definitiva por peritos do IC – Instituto de Criminalística. Agentes de Polícia lotados na SRD da 14a DP receberam a denúncia 1987/2023, via sistema SCONDE, noticiando a contante mercancia ilícita de drogas levada a efeito pela ora denunciada LARA e seu esposo na Quadra 15, Conjunto F, Casa 14, Setor Sul, Gama/DF. Com o intento de apurar a veracidade do informe recebido, os policiais para lá se dirigiram e montaram campana. Na oportunidade, visualizaram o usuário Railton Fernandes de Souza Filho (camiseta cinza e calça jeans) chegando no imóvel e conversando com GUSTAVO e LARA. Ato contínuo, o usuário entrou na residência, acompanhado por GUSTAVO e logo em seguida deixou o local (cf. filmagem de ID: 199339305). Ato contínuo, o usuário Railton foi abordado. Em revista pessoal, os agentes de polícia localizaram na sua posse a porção de crack (cocaína) suso mencionada. Prosseguindo no monitoramento, os policiais visualizaram o usuário Fábio Júnio dos Santos Félix chegando no imóvel e trocando objetos com LARA (vide filmagem de ID: 199339074). Diante disso, a equipe de monitoramento repassou as características de Fábio Júnio à equipe de abordagem. Todavia, na ocasião, a equipe de abordagem havia retornado ao local da negociação e, em frente ao imóvel, abordado GUSTAVO e LARA. Procedida a busca pessoal em LARA, os policiais localizaram a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), em espécie. No interior do imóvel, no quarto do casal, próximo ao teto, os policiais localizaram uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), em espécie. Dentro do interruptor, apreenderam sete porções de crack. Foi apreendido, ainda, um saco zip lock, contendo substância transparente, pendente de análise definitiva pelo IC, uma lâmina de barbear, um aparelho celular, marca Samsung, modelo M20, de cor vermelha, um telefone marca Samsung, modelo Galaxy S4 Mini, vinculado a GUSTAVO, e um aparelho celular marca ELEF, modelo RMX3834, de cor cinza, IMEI no 862984072152939, vinculado a LARA. Durante a diligência, o usuário Fábio Júnio dos Santos Félix retornou ao imóvel para entregar um pacote de pão de queijo para LARA. Em revista pessoal, os agentes de polícia encontraram a porção crack suso mencionada. Segundo consta, no calor dos acontecimentos, o usuário informou ter acabado de adquirir o entorpecente de LARA, a qual lhe pediu para comprar o pão de queijo na padaria. Formalmente entrevistado na 14a DP, o usuário Railton Fernandes de Souza Filho declarou ter adquirido a porção de crack de GUSTAVO, pelo importe de R$ 10,00 (dez reais). Afirmou, ainda, ter adquirido drogas no local dos fatos em diversas vezes, inclusive, com a denunciada LARA (ID: 199337798, pág. 5).” A denúncia oferecida, somada as circunstâncias com apreensão de balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito e outros petrechos, bem como à prisão em flagrante e depoimentos de policiais e de usuário apontando a paciente como uma das pessoas que lhe vendeu droga, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva para o fim de decretar a prisão cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 63776599 – p. 133): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. A autuada tem inúmeras passagens pela justiça, por tráfico de drogas, em datas recentes. Foi solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Registro, por oportuno, que se mostra inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tal como requerido pela defesa. O objeto do artigo 318 é concretizar a proteção integral à criança e ao adolescente, que tem direito constitucional e legal de convivência familiar, sobretudo no seio de sua família natural. No entanto, o caso concreto revela periculosidade. A autuada tem três passagens recentes por tráfico de drogas, todos praticados em sua residência, no local em que habitam as crianças. Desse modo, autorizar o retorno da mãe ao lar para cumprir prisão domiciliar representaria colocar em risco as crianças, indo de encontro ao intuito do legislador. Além disso, a autuada relatou ser usuária de drogas, inclusive com a necessidade de tratamento, de modo que a sua colocação em liberdade, ao menos em uma análise inicial e superficial, não concretiza o direito dos infantes. Portanto, penso que o juiz natural, com acesso a eventual acompanhamento da equipe multidisciplinar ou do conselho tutelar terá maiores subsídios para analisar eventual prisão domiciliar. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que a paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outra pessoa, além de recentes outras passagens pelo mesmo crime, o que demonstra persistência delitiva. Ademais, não passa despercebida que foi localizada drogas de alto efeito deletério, como o crack, bem como diversos outros elementos correlacionados, como balança de precisão. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como principalmente o fato de que a paciente foi presa, mais de uma vez, por tráfico de drogas no mesmo lugar (sua residência), onde foram encontrados diversos petrechos para separação e preparação da droga, demonstrando atividade intensa. Não passa despercebido no presente caso a tenra idade dos filhos da paciente, que inevitavelmente, precisam de seus cuidados. Todavia, é a própria paciente que traz risco aos menores, pois promovia o tráfico na própria residência em que convivia com os filhos, demonstrando pouca preocupação com tal circunstância, uma vez que presa por mais de duas vezes pelo mesmo crime. Nesse sentido, como bem ponderado pela Autoridade Coatora “A autuada tem três passagens recentes por tráfico de drogas, todos praticados em sua residência, no local em que habitam as crianças. Desse modo, autorizar o retorno da mãe ao lar para cumprir prisão domiciliar representaria colocar em risco as crianças, indo de encontro ao intuito do legislador. Além disso, a autuada relatou ser usuária de drogas, inclusive com a necessidade de tratamento, de modo que a sua colocação em liberdade, ao menos em uma análise inicial e superficial, não concretiza o direito dos infantes. Portanto, penso que o juiz natural, com acesso a eventual acompanhamento da equipe multidisciplinar ou do conselho tutelar terá maiores subsídios para analisar eventual prisão domiciliar.” O artigo 318 do Código de Processo Penal tem como finalidade assegurar a concretização da proteção integral à criança e ao adolescente, garantindo-lhes o direito constitucional e legal à convivência familiar, especialmente no âmbito de sua família natural, o que infelizmente não pode ser operado na presente hipótese, pois a genitora (paciente) tem representado riscos sérios e severos para os próprios filhos. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que a paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outro acusado, participação na venda de entorpecentes e reiteração delitiva, denotando risco para a ordem pública. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, pois a paciente mostra-se envolvida substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solta volte a delinquir. Calha destacar que as condições pessoais não são, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024 22:36:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator